Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. REGULARIDADE E IDONEIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido monitório para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial (notas promissórias). 1.2. No apelo, a ré requer seja a apelação provida no seu mérito, reformando-se em sua integralidade a sentença de primeiro grau.
2. No caso, a apelante se insurge contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória, objetivando desconstituir a dívida fundamentada em nota promissória celebrada entre as partes, sob os argumentos de que: a) houve abusividade por parte da credora que “tirou fotos de terceiros sem consentimento ou prévio ajuste e, após, montou um álbum e forçou-lhe a aquisição do produto”; b) a autora retardou o recebimento do débito pelo prazo de quase cinco anos com a finalidade de agravar o prejuízo da ré, razão pela qual invoca a incidência da teoria do duty to mitigate the loss com a consequente exclusão dos juros que fundamentaram a ação monitória. 2.1. Inicialmente cabe destacar que, embora seja possível a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração para afastar a exigibilidade do título, é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da relação jurídica. 2.2. Precedente: “(...)1. É cediço que a nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, portanto, para ser executada, não é necessária a comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, porquanto representa a promessa de pagamento nela consignada. Contudo, de forma excepcional, nosso ordenamento jurídico permite a discussão acerca da causa debendi quando ausente a circulação da nota promissória, sendo necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi. (...) 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada” (07075876120178070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 7/11/2018). 2.3. Na espécie, verifica-se que a emissão das notas promissórias e a existência de contrato celebrado entres as partes demonstram a existência da relação negocial havida entre as litigantes, bem como o débito da ré que, a toda evidência, não quitou nenhuma parcela do título de crédito, o que deu origem à presente ação monitória. 2.4. Por outro lado, evidencia-se que a simples alegação da apelante de que, no presente caso, houve abusividade por parte do credor, sem, contudo, apresentar provas capazes de corroborar com a sua tese, se mostra insuficiente para infirmar a pretensão da autora. 2.5. Diante da ausência de comprovação da existência de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da credora, correta a sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório.
3. No concernente ao pedido para a exclusão dos juros que fundamentaram a ação monitória, baseado na teoria do “duty to mitigate the loss”, imperioso destacar que, nada obstante as alegações da apelante, o referido postulado não ampara a sua tese, porquanto o dever de minorar as próprias perdas incide quando a conduta de uma das partes frustra a legítima expectativa da parte contrária. 3.1. Não se mostra razoável a devedora transferir a responsabilidade do pagamento da dívida à apelada sob a justificativa de que a credora demorou muito para exigir o valor acarretando elevação do montante devido, notadamente porque sabia ser devida a quantia ao emitir as notas promissórias, não havendo legítima expectativa quanto ao não pagamento do débito. 3.2. Ora, o princípio do duty to mitigate the loss deveria ter sido observado pela própria apelante que, conhecendo o montante devido, poderia ter adimplido a dívida ou procurado a credora para renegociá-la, diminuindo, assim, a quantia exigida. Não fazendo, optou por permanecer em mora sabendo que deveria honrar com o pagamento do título acrescido dos encargos legais. 3.3. Precedente: “(...) A teoria duty to mitigate the loss traduz o dever do credor em mitigar os prejuízos e não agravar a situação do devedor, decorrendo do princípio da boa-fé, que determina que ambas as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas. 5. Inexiste conduta abusiva, maliciosa e violadora do princípio da boa-fé objetiva pela simples demora em se cobrar o crédito da ré, não sendo suficiente a mera alegação de que a inércia provocou um aumento da quantia devida em razão da incidência dos encargos moratórios. (...)” (07041900620188070020, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 27/05/2019.) 3.4. Dessa forma, não é possível adotar a tese da defesa para aplicação do princípio de mitigação das perdas posto que fundada, única e exclusivamente, na demora do ajuizamento da ação. 3.5. Portanto, não comporta provimento a pretensão da recorrente para a aplicação da teoria duty to mitigate the loss com a consequente exclusão dos juros que fundamentaram a ação monitória.
4. Considerando o desprovimento do apelo, os honorários devidos pela apelante devem ser majorados de 10% para 12% do valor da condenação (R$ 2.860,00), observada a gratuidade de justiça deferida na origem.
5. Recurso improvido.